Tribunal: TJES
Processo: 5000763-27.2022.8.08.0007
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-04-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000763-27.2022.8.08.0007
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MONICA NEVES DA SILVA
RECORRIDO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5000763-27.2022.8.08.0007
Origem
: Juízo de Baixo Guandu - 1ª Vara
RECORRENTE
: MONICA NEVES DA SILVA
RECORRIDO
: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. QUEDA DE ENERGIA ELÉTRICA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. FORÇA MAIOR. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO
.

(1).
A controvérsia versa sobre a queda de energia elétrica causada pelas chuvas na região de Baixo Guandu/ES. A parte autora alega que, no dia 27.10.2018, houve queda de energia elétrica em sua residência e ficou privada de fazer uso da energia por tempo superior ao tolerável.
Pede, nestes termos, seja a ré condenada ao pagamento de indenização por danos morais. A pretensão autoral foi julgada improcedente por ausência de provas.

(2).
Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida.
”).

(3).

Confirmam-se as razões de decidir do MM. Juízo da origem, especificamente quanto à ausência de provas, as quais deveriam ser apresentadas pela parte autora. Nesse sentido, não restou demonstrado por quanto tempo perdurou a queda de energia elétrica em sua residência, bem como o abalo emocional decorrente do “apagão”, o qual teria durado menos de 24 horas em alguns locais. Considerando que a parte autora não informou o período em que permaneceu sem energia elétrica e que a Resolução nº 414/2010, expedida pela Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL), estabelece, em seu art. 176, que “
A distribuidora deve restabelecer o fornecimento nos seguintes prazos, contados ininterruptamente: I – 24 (vinte e quatro) horas, para religação normal de unidade consumidora localizada em área urbana
”, não se vislumbra a falha na prestação do serviço. Destaca-se a tal respeito os seguintes trechos da sentença objurgada,
in verbis
:
[...] a parte autora não alegou, muito menos comprovou, o período em que ficou privada do serviço essencial, a fim de se perquirir se a interrupção de energia se prolongou além do prazo acima consignado e, ainda, perquirir se a situação, de fato, extrapolou a esfera do mero aborrecimento. Assevero que, embora se trate de relação de consumo, onde é possível a inversão do ônus probatório, é sabido que a medida não é automática, posto que exige, como requisito para seu deferimento, que a alegação do autor seja verossímil (artigo 6º, VIII, do CDC). [...] [...] é fato público e notório que o “apagão”, em alguns locais do Município, durou menos de 24 (vinte e quatro) horas, e, nos termos da citada Resolução da ANEEL, tal prazo está dentro do que é considerado razoável para o restabelecimento da energia, não sendo suficiente, pois, para gerar dano de ordem moral.[...] [...] Em que pese o relatório trazer a informação de que em alguns pontos de Baixo Guandu a interrupção de energia elétrica tenha durado mais de 24 (vinte e quatro) horas, a parte autora não comprovou que a localidade específica onde ela reside se enquadra nessa hipótese.[...].
Assim, resta mantida a sentença objurgada, na medida em que não houve comprovação do abalo moral suportado pela autora.

(4).
Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, na forma do art. 46 da Lei nº. 9.099/95.

(5).
Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei 9.099/95),
condena-se
a parte recorrente no pagamento das custas processuais, assim como
em honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa. N
o entanto,
suspende-se
a exigibilidade da verba sucumbencial (custas e honorários advocatícios), ante a concessão do benefício da justiça gratuita em favor da autora/recorrente.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)